Tribunal: TJMT
Processo: 1073465-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1073465-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[J F W SERRARIA LTDA - CNPJ: 02.668.996/0001-33 (APELADO), PEDRO HENRIQUE BORGES LEITE registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE BORGES LEITE - CPF: 061.893.171-62 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE CICERO LEITE - CPF: 690.638.181-49 (ADVOGADO), JOSIMERE FELDHAUS WENTZ - CPF: 012.238.621-35 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMERE FELDHAUS WENTZ - CPF: 012.238.621-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CIENTIFICAÇÃO PESSOAL. ERRO MATERIAL EM GUIA FLORESTAL. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de processo administrativo ambiental, de auto de infração e de certidão de dívida ativa, em razão de vício de notificação e da inexistência de infração ambiental materialmente configurada.

2.

O apelante sustenta a regularidade da notificação por edital, diante da devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”, bem como a validade do auto de infração lavrado por divergência entre a espécie de madeira transportada e aquela constante da Guia Florestal.

3.

A apelada alega nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e sustenta que a inconsistência na Guia Florestal decorreu de mero erro material, sem fraude ou dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital foi regularmente realizada no processo administrativo ambiental; (ii) saber se houve infração ambiental materialmente configurada em razão da divergência documental na Guia Florestal; e (iii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A notificação por edital possui caráter excepcional e exige o esgotamento prévio das tentativas ordinárias de cientificação do administrado.

6.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a imediata adoção da notificação editalícia, especialmente quando inexistente tentativa complementar de localização do autuado.

7.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade da notificação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não demonstrado o esgotamento das formas ordinárias de ciência.

8.

A divergência entre a Guia Florestal e a carga transportada decorreu de mero erro material no preenchimento do documento, sem indícios de fraude ou de dano ambiental, circunstância reconhecida na esfera criminal.

9.

A Nota Fiscal que acompanhava a carga continha a descrição correta da essência transportada, evidenciando a inexistência de ilicitude material.

10.

Nos termos do art. 935 do CC, não é possível rediscutir a inexistência do fato ilícito reconhecida no juízo criminal.

11.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa não se mostram excessivos, sendo incabível a redução por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento das tentativas ordinárias de cientificação do administrado. 2. A devolução do aviso de recebimento com a anotação ‘não procurado’ não autoriza, isoladamente, a intimação editalícia. 3. O mero erro material no preenchimento de Guia Florestal, sem indícios de fraude ou dano ambiental, não configura infração administrativa ambiental.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 935; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 121, § 1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o, § 9o; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 47, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Anulatória n.1073465-45.2025.8.11.0041 ajuizada por
J F W Serraria Ltda
., julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 17557/2020, do Auto de Infração n 002135-D e da Certidão de Dívida Ativa no 2025487272, em razão de vício de notificação e da ausência de infração ambiental materialmente configurada, condenando o Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz que a notificação administrativa foi regularmente encaminhada ao endereço constante nos cadastros da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, inexistindo irregularidade na tentativa de cientificação da autuada.

Sustenta que o Aviso de Recebimento retornou com a anotação “não procurado”, em razão de o endereço situar-se em área com restrição de entrega postal, circunstância que autoriza a adoção da notificação por edital, nos termos do art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e do art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Argumenta que a Administração Pública Ambiental não dispõe de meios equivalentes aos oficiais de justiça para realização de diligências complementares, sendo suficiente a devolução do AR sem cumprimento da entrega para legitimar a cientificação por edital.

Defende a inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que o Auto de Infração n. 002135-D foi regularmente lavrado em razão da divergência entre a espécie de madeira efetivamente transportada e aquela declarada na Guia Florestal, configurando transporte de produto vegetal em desacordo com a licença obtida, nos termos do art. 47, § 1o, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Afirma que a decisão proferida no processo criminal referente à restituição da carga apreendida não declarou a nulidade do auto de infração nem impede a responsabilização administrativa, em razão da independência das esferas penal e administrativa.

Sustenta que houve flagrante divergência documental apta a caracterizar infração ambiental, sendo legítima a aplicação da multa administrativa, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais.

Defende que os honorários advocatícios devem ser reduzidos mediante fixação por equidade

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

A Apelada, em contrarrazões, aponta preclusão e vedação à inovação recursal, sob o argumento de que o Estado deixou de produzir provas na origem e pretende reconstruir a narrativa fática apenas em sede recursal. No mérito, defende a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, afirmando que a anotação “não procurado” não se equipara às hipóteses de localização incerta ou desconhecida aptas a justificar a intimação por edital, bem como sustenta a inexistência de infração ambiental material, diante do reconhecimento de mero erro formal no preenchimento da Guia Florestal, sem indícios de fraude ou dano ambiental, requerendo o desprovimento do recurso. Defende a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse em intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por J F W SERRARIA LTDA (LUIZ ANCELMO FELDHAUS – EPP)

com o objetivo de desconstituir auto de infração ambiental lavrado em razão de divergência documental entre Guia Florestal e Nota Fiscal no transporte de madeira, bem como a certidão de dívida ativa dele decorrente, sob o fundamento de que a inconsistência decorreu de erro material no preenchimento da guia, sem qualquer repercussão ambiental ou intenção de fraude, o que foi reconhecido na esfera criminal, com o arquivamento do procedimento e restituição da carga. Também alega a nulidade do processo administrativo ambiental, por cerceamento de seu direito de defesa, decorrente da utilização indevida da notificação por edital.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo, a nulidade do processo administrativo por vício de notificação, diante da adoção indevida da via editalícia sem esgotamento das tentativas de ciência pessoal, e, de outro, a inexistência de infração material, por caracterização de mero erro de digitação.

O Apelante defende a regularidade da notificação por edital no processo administrativo e a validade da autuação.

No que se refere à nulidade do processo administrativo n. 17557/2020, diante da notificação por edital da empresa autuada, após a devolução da notificação postal encaminhada com a anotação de “não procurado”, não comporta reparos a sentença.

Verifica-se que na contestação, o Estado de Mato Grosso alegou que a SEMA/MT, após a lavratura do Auto de Infração n. 002135D, encaminhou a respectiva notificação para o endereço: Rua Carlos Chagas, n 00, Setor Industrial, Cláudia/MT, CEP 78.540-000. Entretanto, a correspondência com aviso de recebimento retornou com a informação de NÃO PROCURADO, promovendo então a notificação por edital.

Já nas razões da Apelação, alega que a correspondência foi encaminhada para zona rural, com restrição de entrega pelos correios.

Vê-se, portanto, que o Apelante se contradiz em suas afirmações. Fato é que consta do Auto de Infração o endereço do estabelecimento empresarial, na zona urbana do Município de Claudia e conforme o processo administrativo ambiental, o envio postal foi para tal endereço.

Assim, a imediata notificação por edital, depois do retorno do A.R. com a observação de não procurado, foi indevida, pois n
os termos do art. 121, § 1o, da Lei Complementar Estadual n 38/1995, combinado com o art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n 1.986/2013, a intimação por edital somente é admissível como medida substitutiva e excepcional, exigindo-se, para sua validade, o esgotamento das demais formas de cientificação previstas em lei, notadamente a pessoal, por representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento.

No caso, a única tentativa de notificação deu-se por carta registrada, a qual retornou sem a entrega, com observação de “não procurado”, e s
em qualquer outra tentativa de localização do autuado ou justificativa para tanto, o órgão ambiental promoveu a notificação por edital.

Logo, não se trata de não localização do autuado, sequer houve a procura.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da notificação/citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”

Quanto ao segundo ponto da controvérsia, referente à existência de infração material, já foi inclusive objeto de análise neste tribunal, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.
1032109-96.2025.8.11.0000.

A empresa apelada foi autuada por divergência entre a guia florestal e a madeira que era transportada, contudo, houve o reconhecimento, na esfera criminal, de que se tratou de mero erro material no preenchimento da Guia Florestal, com equívoco em relação a uma única essência transportada. A Nota Fiscal que acompanhava a carga continha a essência correta, de acordo com a madeira transportada, o que evidencia que houve erro material da pessoa que digitou a Guia Florestal.

O Apelante sustenta a independência entre as esferas penal, civil e administrativa, contudo, extrai-se dos autos que não houve absolvição na esfera penal por falta de provas, mas sim expressamente pelo reconhecimento da inexistência de ilicitude, reconhecendo-se, que ocorreu mero erro de digitação.

Tanto assim o é, que a Nota Fiscal que acompanha a carga, como já constado, estava correta e idônea.

Nos termos do art. 935 do Código Civil, não pode haver questionamento sobre a existência do fato se esta questão estiver decidida no juízo criminal, o que ocorre no caso em tela, em que no juízo criminal está decidido que não houve conduta ilícita.

Dessa forma, não comporta reparos a sentença.

No que se refere aos honorários advocatícios, foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa que, conforme a inicial, é de R$ 17.601,94.

Portanto, não se trata de fixação em valor excessivo ou exacerbado, como alega o Apelante, não havendo razoabilidade no pedido recursal para sua redução mediante fixação por equidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e conforme a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

Portanto, majoro em 1% o valor dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026